Tribunal: TJDFT
Processo: 0705554-15.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO QUALIFICADO. VÍTIMA MENOR DE DEZOITO E MAIOR DE QUATORZE ANOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Nos crimes sexuais, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima adquire especial relevância, notadamente quando firme e coesa com as demais provas produzidas, com destaque para o modus operandi utilizado pelo réu, donde é possível observar um certo padrão na forma de abordagem das vítimas e da prática delitiva.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
3. Embora seja conferida ao magistrado uma discricionariedade regrada quando da dosimetria da pena, na primeira fase, constatada a desproporcionalidade na adoção do critério de aumento de 1/4 (um quarto) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável, procede-se à devida adequação com a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferenca entre as penas maxima e minima cominadas, percentual que encontra amplo amparo na jurisprudência pátria.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.